Tribunal: TJDFT
Processo: 0709240-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA-DF PARA JULGAR A DEMANDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E O BENEFICIÁRIO. VALIDADE DA CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DOMICÍLIO DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA A ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DA LEI 14.879/2024.

I. A matéria agravada versa sobre a possibilidade (ou não) da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto (parte exequente/agravante é fundação de previdência, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos) e, via de consequência, a viabilidade (ou não) do declínio de competência, “de ofício”, em favor da comarca de domicílio da parte “consumidora” (agravada) (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o).

II. A agravante é uma entidade fechada de previdência privada, em que os recursos são inteiramente destinados à concessão e manutenção de benefícios (fundo de pensão), de sorte que não se encaixa na definição de fornecedor da Lei 8.078/1990. Por conseguinte, diante dos fatores de mutualismo e cooperativismo que governam a relação jurídica entre as partes não se aplica a legislação consumerista.

III. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 563: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

IV. Uma vez não configurada a relação de consumo (o que atrairia o foro exclusivo da parte consumidora), se mostra cabível o exame acerca da “seleção” (aleatória ou não) do foro acordado pelos contratantes (Código de Processo Civil, art. 63, § 3o).

V. E, no caso concreto, a parte demandante (exequente) reside na cidade de Brasília/DF, o que justifica a “eleição de foro” da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para conhecer e processar a presente demanda executória.

VI. Observância das diretrizes do artigo 63 do Código de Processo Civil, com a nova redação dada pela Lei 14.879, de 4 de junho de 2024.

VII. Agravo provido.